Tribunal: TJSP
Processo: 2255608-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE – Impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal – Aplicação do inciso X do art. 833 do CPC/2015 – Não verificadas

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE – Impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal – Aplicação do inciso X do art. 833 do CPC/2015 – Não verificadas as exceções previstas no §2o, do artigo 833, do CPC – Quantia penhorada em conta corrente que deve ser desbloqueada, pois não supera quarenta salários mínimos – Atual entendimento do C. STJ no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos não abrange apenas aquela existente em caderneta de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou guardada em papel-moeda – Saldo impenhorável – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255608-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ANA MARIA
MODONEZI DAS NEVES, é agravada ALINE TAVARES AZAMBUJA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255608-04.2019.8.26.0000 -Voto no 28729 ltm
2
Voto no 28729
Agravo de Instrumento no 2255608-04.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas 10a Vara Cível
Agravante: Ana Maria Mondenezi das Neves Martins
Agravada: Aline Tavares Azambuja
Juiz 1a Inst.: Dr. Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL BLOQUEIO DE
NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE Impenhorabilidade
dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios,
ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional
liberal Aplicação do inciso X do art. 833 do CPC/2015 Não
verificadas as exceções previstas no §2o, do artigo 833, do CPC
Quantia penhorada em conta corrente que deve ser desbloqueada,
pois não supera quarenta salários mínimos Atual entendimento
do C. STJ no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até
40 salários mínimos não abrange apenas aquela existente em
caderneta de poupança, mas também em conta corrente, em fundos
de investimento ou guardada em papel-moeda
Saldo
impenhorável Decisão reformada RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por ANA
MARIA MONDENEZI DAS NEVES MARTINS contra a respeitável decisão
trasladada a fls. 60/61 que, nos autos da execução de título extrajudicial, movida
por ALINE TAVARES AZAMBUJA, indeferiu o pedido de desbloqueio dos
valores penhorados em conta bancária de titularidade da executada, porquanto
não comprovada a impenhorabilidade dos valores, com base no art. 833, IV, do
CPC, nem que a manutenção do bloqueio traz prejuízos ao sustento próprio ou
da família da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255608-04.2019.8.26.0000 -Voto no 28729 ltm
3
Sustenta, em síntese, que a penhora recaiu
sobre valores provenientes de aposentadoria, ao passo que a lei é expressa
quanto à absoluta impenhorabilidade de numerários originários de verbas de
natureza salarial e, inferiores a quarenta salários mínimos, consoante disposto
no art. 833, incisos IV e X, do CPC.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo
e, ao final, pelo provimento recursal, para que seja determinada a liberação das
quantias bloqueadas.
Foi deferido o efeito suspensivo/ativo (fls. 76/77).
Intimada,
a
parte
agravada
apresentou
contraminuta (fls. 81/89).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls.
90).
É o relatório, passo ao voto.
Não
sendo
obrigatória
a
requisição
de
informações, passa-se, de pronto, ao exame da controvérsia.
A decisão agravada entendeu que para o
reconhecimento de impenhorabilidade de valores depositados em favor da parte
executada, é necessária a demonstração de que: (i) a conta bancária em questão
seja voltada exclusivamente para o recebimento de verbas de natureza salarial;
(ii) o montante bloqueado seja oriundo dos vencimentos percebidos pelo
executado; (iii) não se trate de “sobras” de remuneração; (iv) que o valor
bloqueado efetivamente prejudique o sustento próprio do executado ou de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255608-04.2019.8.26.0000 -Voto no 28729 ltm
4
família (fls. 60/61).
I A irresignação comporta provimento.
De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC,
são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários
de profissional liberal.
A impenhorabilidade dos salários foi instituída,
portanto, como forma de proteção à subsistência do devedor e de sua família.
Excepcionalmente, referidas verbas são penhoráveis nos casos de pagamento
de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como em se
tratando de importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais,
consoante preconiza o §2o do art. 833 do CPC.
No caso dos autos, não estão presentes
quaisquer das hipóteses excepcionais que autorizam a penhora dos rendimentos
da parte agravante.
Pelo contrário, busca-se a satisfação de crédito
de natureza não alimentar, oriundo de locatícios e encargos.
Afirma a agravante que a quantia constrita de R$
1.568,88 (fls. 15/16) corresponde a valores provenientes de pagamentos de sua
aposentadoria.
Em princípio, possível aferir que os valores
bloqueados constituem excedentes às despesas porventura feitas com a sua
sobrevivência ou assistência à sua família, sendo verdadeira sobra e, como tal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255608-04.2019.8.26.0000 -Voto no 28729 ltm
5
equiparável a qualquer sorte de bens passíveis de penhora, desnaturando a
índole ostentada na origem (extratos de fls. 27/29).
Nada obstante as sobras de remuneração em
conta corrente não estar abrangida pela impenhorabilidade das verbas salariais
(art. 833, IV, do CPC/2015), a jurisprudência recente do C. Superior Tribunal de
Justiça, pacificada no âmbito de sua Segunda Seção, é no sentido de que a
impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos, prevista no inciso X
do art. 649 do CPC/73, com correspondência no inciso X do art. 833 do
CPC/2015, não abrange apenas aquela poupada em caderneta de poupança,
mas, também, em conta corrente, em fundos de investimento, ou guardada
em papel-moeda, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA
DE
SALÁRIO.
ALCANCE.
APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR
CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a
remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última
percebida
a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder
ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do
Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem
tal proteção.
2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não
apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também
em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda.
3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta
salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira,
desde que respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos.”1
1 EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014, DJe
19.12.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255608-04.2019.8.26.0000 -Voto no 28729 ltm
6
E, ainda: (i) AgInt no AgInt no AREsp no
1.025.705/SP, 4a Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 07.12.2017, DJe
14.12.2017; (ii) RMS 52.238/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
15.12.2016, DJe 08.02.2017; entre outros.
Assim, pese o entendimento anterior deste
Relator em sentido contrário, entendendo que a reserva de capital seria
penhorável em razão da perda do caráter alimentar do saldo credor, rendo-me
ao posicionamento superior para adequar ao julgado acima citado.
Dessa forma, impõe-se o imediato desbloqueio
da quantia de R$ 1.568,88, constrita judicialmente, que não supera o limite de
quarenta salários mínimos, de acordo com o entendimento pacificado pelo C.
STJ.
Nesse sentido é o entendimento desta C.
Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado:

“IMPENHORABILIDADE
Ação de cobrança julgada
extinta, sem julgamento do mérito - Cumprimento de sentença

Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de
quantia constrita via Bacenjud, sob o fundamento de que "a conta em
questão não encontra guarida nas regras do artigo 833, X, do NCPC,
porque são efetuados saques regulares, numa demonstração inequívoca
de que essa conta de poupança tem apenas a denominação"

Impenhorabilidade
Reconhecimento O entendimento hoje prevalente
no STJ se dá no sentido da impenhorabilidade de valor até o limite de 40
salários mínimos, podendo referido valor estar depositado em cadernetas
de poupança, contas-correntes, fundos de investimento, ou até em
espécie, sem perder a característica da impenhorabilidade Ademais, não
restou evidenciado, no caso concreto, abuso, má-fé ou fraude, por parte
da agravante, de sorte a afastar a aplicação, em caráter excepcional, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255608-04.2019.8.26.0000 -Voto no 28729 ltm
7
disposto no art. 833, X, do CPC/15 - Recurso provido.”2 (sem grifos no
original).
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Penhora 'on line'. Valores referentes a benefício previdenciário e
numerário em conta poupança. Verba de natureza alimentar e proteção do
numerário até 40 salários mínimos. Art. 833, IV e X, do Código de Processo
Civil. Impenhorabilidade reconhecida. Ordem de desbloqueio. Recurso
provido. A quantia penhorada, depositada em conta-poupança, e inferior a
40 salários mínimos, é impenhorável, tendo em vista que a proteção
concedida por dispositivo legal (art. 833, X, CPC). A poupança tem por
objetivo a preservação de quantia mantida em depósito como forma de
garantir a segurança alimentícia ou previdência pessoal e familiar e
eventual movimentação não altera a natureza do instituto, consoante
precedentes do C. STJ. De mais a mais, não pode ser admitida a penhora
sobre valores recebidos a título de benefício previdenciário a teor do que
dispõe o inciso IV, do art. 833 do CPC.”3 (sem grifos no original).
Assim,
deve
ser
provido
o
recurso
para
determinar o desbloqueio da quantia constrita judicialmente na conta corrente da
parte agravante.
II
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
2 Agravo de Instrumento 2031396-34.2018.8.26.0000, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira,
j. 24.07.2018.
3 Agravo de Instrumento 2111319-12.2018.8.26.0000, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 10.07.2018.